Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705054-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO PEDRO DA COSTA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÍLVIO PEDRO DA COSTA SILVA contra decisão proferida pela i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo n. 0715286-82.2022.8.07.0018, ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. O despacho de ID 59338245 determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o documento que acompanhada as contrarrazões (ID 59293227). O agravante postula a “dilação de prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar acerca do documento acostado pelo Agravado em suas contrarrazões, vez que análise e parecer técnico está sendo realizado por empresa contábil especializada em vista da complexidade dos cálculos” (ID 59878694). Em se considerando o tempo transcorrido desde a prolação do referido despacho (ID 59338245 – 21/05/2024), defiro ao agravante o prazo de 48 (quarenta e oito) para manifestação. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora